Tribunal: TJBA
Processo: 0512644-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512644-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TECHNOLOGIAS DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES, EMANUELA POMPA LAPA, JOAQUIM PINTO LAPA NETO, ALBA DE PAIVA COSTA, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO DEFERIDO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. INTIMAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DE REDUÇÃO SUPERVENIENTE DE TABELA. PREVALÊNCIA DO VALOR VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por Tecnologias de Serviços Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação ordinária proposta em face do SENAI, SESI e Instituto Euvaldo Lodi – Núcleo Regional da Bahia, por ausência de comprovação do pagamento integral das custas iniciais. A autora alegou ter recolhido valor suficiente à época, com base em alteração posterior da tabela de custas, e apontou nulidade por suposta confusão processual relativa ao parcelamento deferido. Os apelados, em contrarrazões, defenderam a regularidade da extinção com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do inadimplemento reiterado.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da extinção do feito diante do inadimplemento das custas iniciais, mesmo após o deferimento do parcelamento; a existência de eventual confusão processual gerada por decisões contraditórias do juízo sobre o parcelamento; e a alegação de que o valor recolhido seria suficiente em razão de modificação posterior da tabela de custas.

III. Razões de decidir

O cancelamento da distribuição por inadimplemento das custas está previsto no art. 290, parágrafo único, do CPC, e sua aplicação pressupõe a intimação regular da parte, o que se verifica no caso concreto. Embora tenha sido deferido o parcelamento, a autora recolheu apenas a primeira parcela, mantendo-se inerte mesmo após nova intimação para comprovar os pagamentos remanescentes. A ausência de revogação ou modificação do parcelamento inicialmente deferido afasta a alegação de confusão processual, não havendo decisões contraditórias nos autos.

A alegação de suficiência do valor pago com base em redução posterior da tabela de custas não encontra respaldo legal. O valor das custas é calculado conforme a legislação vigente à época da propositura da ação e vinculado ao valor atribuído à causa (R$ 2.370.527,04), que demandaria o recolhimento aproximado de R$ 60.000,00. O valor recolhido (R$ 6.027,91) não corresponde sequer a fração significativa das custas devidas e não pode ser considerado adimplemento substancial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do feito por ausência de pagamento integral das custas é válida quando a parte, devidamente intimada, deixa de comprovar o adimplemento integral do parcelamento deferido.

2. Não configura nulidade por confusão processual a extinção motivada por inadimplemento, quando não há contradição entre as decisões do juízo.

3. O valor das custas deve observar a legislação vigente à data do ajuizamento da ação, sendo irrelevante eventual alteração posterior da tabela que implique redução.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, parágrafo único; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-TO - Apelação Cível: 0000745-21 .2021.8.27.2716, Data de Julgamento: 06/04/2022. TJ-MG - Apelação Cível: 50318788020228130701, Data de Julgamento: 18/09/2024. TJ-BA - Apelação: 80013011120238050231, Data de Publicação: 20/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0512644-36.2019.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
TECHNOLOGIAS DE SERVIÇOS LTDA.
e parte recorrida
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DR/BA e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA